Tribunal: TJMT
Processo: 1000151-62.2022.8.11.0044
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000151-62.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GENTIL CORASSA - CPF: 274.538.120-20 (RECORRENTE), LUCIANA ARBO REBELATO - CPF: 000.497.480-84 (ADVOGADO), CARLOS FELIPE SCHAEFER - CPF: 060.505.519-01 (RECORRIDO), EMIDIO MARCIANO RIBEIRO - CPF: 088.508.079-37 (ADVOGADO), JEFERSON PAULO FINK - CPF: 037.907.869-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000151-62.2022.8.11.0044

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Paranatinga/MT

Recorrente(s):

Gentil Corassa

Recorrido(s):

Carlos Felipe Schaefer

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de outubro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PROCESSO EXTINTO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. INAPLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º CPC. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. PROCESSO QUE DEVE RETORNAR AO JUÍZO DE ORIGEM PARA JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o artigo 240, §1º do CPC: “a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá a data da propositura da ação.”, razão pela qual a prescrição deve ser afastada.

Recurso parcialmente provido. Sentença Anulada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo improcedente com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.’.

O caso concreto se refere ao cheque emitido em 23.10.2015, n. 000696, Banco Sicredi Araxingu, Agência 8061 Gaúcha do Norte/MT, conta corrente 06704-0, valor R$ 26.500,00, devolvido única vez, por não conter saldo em conta para pagamento. Discorre que tentou receber o crédito, sem sucesso. Assim, requer a condenação do requerido ao pagamento de R$ 44.000,00.

A decisão de primeiro grau, acolheu a tese suscitada pelo Réu de prescrição da ação, com fundamento no artigo 205, V, §5º do CC, visto que o cheque foi emitido em 23.10.2015 e a ação de cobrança ajuizada em 25.01.2022.

A Recorrente, afirmou, nas razões recursais, que ajuizou ação monitória (
9003010-59.2018.8.21.0016
), em 11.10.2018, sendo causa de interrupção do prazo prescricional, alegando ainda a aplicabilidade do artigo 3º da lei 14.010/2020 ao caso em tela, razão pela qual requer a reforma integral da sentença.

Pois bem. De acordo com o Art. 202, inc I, do Código Civil, ocorre a interrupção da prescrição, quando houver despacho do juiz ainda que este seja incompetente:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

(...)”.

Ademais, o artigo 240, §1º do CPC:
“a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá a data da propositura da ação.”
. Com isso, da análise da ação monitória, vejo que houve despacho citatório, sendo assim, interrompeu o prazo prescricional.

Destarte, entendo que o recurso deve ser provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu processamento.

Ante o exposto
, dou-lhe parcial provimento ao recurso e ANULO A SENTENÇA que julgou extinto o feito com resolução do mérito, devendo o processo retornar ao juizado de origem para dar prosseguimento aos atos processuais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022